Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748407-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAVIA COIMBRA SANTOS AGRAVADO: RAYANNE DE JESUS SIQUERA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 56479738), não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 05/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator